Tribunal: TJMT
Processo: 1040424-63.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040424-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN DIEGO VILLAGE - CNPJ: 09.067.866/0001-94 (APELADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/2832-11 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PELA NOVA SÍNDICA DE CONDOMÍNIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REJEITADA – PEDIDO ALTERNATIVO PARA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO – ACOLHIDO – PEDIDO PARA MINORAÇÃO DOS HONORARIOS – REJEITADO FIXAÇÃO DA INCIDENCIA DOS JUROS A PARTIR DA DATA SETENÇA - REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Uma vez que a conta bancária já se encontra aberta, esta pode ser movimentada pelo representante legal do condomínio que, de acordo com o código civil, é o síndico eleito.

II - Dessa forma, diante da apresentação da ata da assembleia que elegeu a síndica do condomínio, a instituição financeira ré não a poderia impedir de realizar a movimentação bancária da parte autora.

III - Ademais, a falta de contato telefônico não impede que o condomínio seja administrado por quem de direito, de acordo com o art. 1.324, do cc, inclusive no que toca a gestão dos recursos oriundos das cotas condominiais. Bem reconhecida a falha na prestação de serviço da instituição financeira pelo juízo a quo.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

V - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI - Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002. Razão pela qual, impossível à fixação dos juros a partir do arbitramento.

VII – Nos termos do Art. 85, § 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.

IV - Tendo em vista que o valor da condenação foi minorada, entendo que os honorários fixados na origem em 20% remuneram adequadamente o advogado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A., contra sentença proferida nos autos 1040424-63.2020.8.11.0041 da Ação de Obrigação de Fazer C/C com danos morais da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN DIEGO VILLAGE, em face de instituição bancaria ora apelante.

Na origem, a parte autora aduziu que em 16/07/2000, tomou posse à nova gestão do Condomínio Sandiego Village, na pessoa de sua sindica, senhora Graziela de Souza Malheiros.

Que instituição bancária apelante, encaminhou formulários, especificando os campos a serem preenchidos pela nova sindica, para alteração no cadastro de gerenciamento da conta.

Que com a informação da sucessão, a gestão anterior não teve mais acesso à conta bancária.

Entretanto, a nova gestão também foi impedida de movimenta a conta corrente, já à instituição bancária exigiu que a nova sindica, além do telefone móvel já informado na documentação, tivesse um telefone fixo.

Que venceram faturas no dia 18/08/2020, e no dia 20/08/2020, que não puderam ser pagas com os recursos do Condomínio.

Com tais considerações, requereu liminarmente que o banco a requerido fosse compelido a liberar o acesso à conta.

Por fim, requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, arguindo ausência de falha na prestação do serviço. No mérito, alega que solicitou prazo hábil para análise dos documentos apresentados para liberar a movimentação de uma conta bancária por procurador, cumprindo com seu dever de segurança, ao fim, arguiu inexistência de dano material e de ordem moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após a análise dos autos, o juiz de piso entendendo existir falha da instituição bancária, julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulado pela parte Requerente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN DIEGO VILLAGE, em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., e por consequência, para CONDENAR o banco Requerido ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Em razão da sucumbência recíproca, tendo a parte Autora descaído no mínimo (artigo 86, parágrafo único, do CPC), CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.'

Inconformada, a instituição bancaria interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que;
(i)
Inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo banco apelante;
(ii)
que não houve má fé da instituição bancária;
(iii)
que a documentação foi enviada em 18/08/2020 e o processo finalizado em 19/08/2020. A liberação do acesso no aplicativo ocorreu apenas em 24/08/2020 em virtude da necessidade de confirmação telefônica junto a central, contudo não implicava em impedimento

para utilização da conta mediante outros canais;
(iv)
alternativamente, aduziu que o valor da condenação é excessivo;
(v)
que os honorários são excessivos;
(vi)
que os juros devem incidir a partir da data do arbitramento do dano.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A., contra sentença proferida nos autos 1040424-63.2020.8.11.0041 da Ação de Obrigação de Fazer C/C com danos morais da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN DIEGO VILLAGE, em face de instituição bancária ora apelante.

O cerne da questão consiste em apurar a existência ou não de responsabilidade da apelante, na falta de acesso do condomínio apelado a sua conta bancária.

No caso em tela, a parte Requerente alega que fora obstado de ter acesso à conta corrente jurídica e também aos serviços, por não dispor a sindica eleita em sua residência de telefonia fixa, com isso débitos condominiais ficaram em atraso, ocorrendo à falha na prestação do serviço, a consequente ocorrência de danos materiais e morais indenizável.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual o banco apelante precisa demonstrar cabalmente que não houve falha na prestação de serviços, o que não o fez.

Como já mencionado pelo Juiz de piso, verifica-se que as contas do condomínio apelado, passaram a ser quitadas pela sindica eleita, conforme restou comprovado (folhas PDF 36, 37, 38,) sendo que o boleto (folhas PDF 40), não fora paga no vencimento 20/08/2020, gerando juros e correção monetária pelo atraso, ante impedimento para habilitação e utilização da conta corrente pela sindica eleita.

Assim, ausentes às provas a respaldar a negativa de habilitação da sindica eleita ao acesso a conta corrente do condomínio, configura-se a responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pela parte Apalada, em decorrência da demora e negativa indevida, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, e devendo portanto, ser responsabilizado pelos danos daí decorrentes.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu libere a conta bancária de titularidade do condomínio autor – Insurgência do réu – Descabimento – Verossimilhança das alegações do autor, que juntou aos autos a Ata de eleição da síndica e a Convenção de Condomínio – Ademais, o perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que a impossibilidade de movimentar os recursos financeiros presentes na conta bancária causaria prejuízos significativos à administração do condomínio, impedindo o pagamento de funcionários, fornecedores e prestadores de serviço – Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência – Manutenção da decisão agravada – RECURSO NÃO PROVIDO.' (TJSP, RAI 2005695-32.2022.8.26.0000, 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RENATO RANGEL DESINANO, JULGADO EM 19/03/2022).

Ainda,

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Tutela provisória de urgência de natureza antecipada – Concessão liminar – Presentes os requisitos – Reconhecido estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus – Autorizadas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, dentre as quais a quarentena – Impossibilidade de imediata realização de assembleia para eleição de novo síndico pelo meio virtual ou outro – Bloqueio de acesso à conta bancária do condomínio, com impossibilidade de cumprimento de obrigações e evidente risco de dano ao condomínio – Concessão liminar para determinar o desbloqueio e permitir o acesso à conta bancária, viabilizando cumprimento das obrigações. Agravo parcialmente provido.' (TJSP, RAI 2097469-17.2020.8.26.0000, 33ª Câmara de Direito Privado, relator: Sá Moreira de Oliveira, julgado em 24/06/2020).

Assim, restou demonstrado que a parte apelada fora obstado de ter acesso à conta jurídica do Condomínio San Diego Village, por não dispor a sindica de telefonia fixa, ante imposição da instituição bancária apelante, configurando a falha na prestação dos serviços.

Quanto ao valor do dano moral
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA –
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00
– MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Ainda,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
NO VALOR DE R$ 5.000,00
- APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

Por fim,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

-
A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.

- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ser minorados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Com relação ao pedido de minoração dos honorários advocatícios
, fixados na origem em 20% sobre o valor da condenação, esclareço que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º e 8º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.'

Insta mencionar que houve na fase recursal a minoração do valor do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que por si, já implicará em redução dos honorários.

Dessa forma, tendo em vista o valor da condenação, entendo que os honorários fixados na origem em 20% remuneram adequadamente o advogado, não merecendo reforma nesse ponto.

Com relação ao inicio da inicio dos juros
, a instituição bancária apelante requereu que a sua incidência tenha inicio na data do arbitramento.

Entretanto, nos termos da sumula 54 do STJ:

“Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Ora, se há violação a norma contratual, o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato.

Por isso, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora.

Dessa forma, correta a sentença de piso que fixou a incidência dos juros a partir da citação.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-lo na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023